Tribunal: TJDFT
Processo: 0700610-54.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0700610-54.2020.8.07.0001 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: TAINARA OHANA DE PAIVA VERISSIMO AGRAVADO: GIOVANNI QUAGLIA, LISIANE GONCALES BITTENCOURT DESPACHO 1. Agravo Interno (ID no 24348413) interposto por Tainara Ohana de Paiva Veríssimo contra a decisão que não conheceu a apelação interposta pela ora agravante por ausência de impugnação específica (ID no 23608477, págs. 1-3). 2. Os embargos de declaração (ID no 23836390) inicialmente opostos foram convertidos em agravo interno (ID no 24263141). 3. Em 17/3/2021, o advogado da agravante, Leonardo Neres Campos de Miranda, renunciou ao mandato (IDs no 24133528; no 26484933 e no 26484934). 4. Tentou-se a intimação da agravante, por AR (IDs no 24660121 e no 26841100), no endereço indicado na procuração de ID no 16109187: SHTN trecho 1, conjunto 2, Lake Side, bloco C, apto. 407, para se manifestar sobre a preliminar de contrarrazões (ID no 25517780) e regularizar sua representação processual. O prazo transcorreu sem manifestação (ID no 26841100). 5. O endereço, contudo, é o do imóvel objeto da ação de reintegração de posse, deferida aos agravados/autores pela sentença de ID no 16109211. 6. Tentada a intimação pessoal, por oficial de justiça, a agravante não foi localizada na QI 23, lote 12, Edifício Residencial Plaza, apto. 220, Guará II/DF, CEP 71060-638 (ID no 28836614). 7. Há nos autos o e-mail ohanaverissimo18@gmail.com (ID no 16109192) e o telefone (61) 99172-2322 (ID no 26484933). 8. Pela derradeira vez, intime-se a agravante no e-mail e no telefone acima referidos (caso seja possível a intimação via aplicativo de mensagens) para que regularize sua representação processual e informe, no prazo: 48 horas, se ainda tem interesse no julgamento deste recurso, sob pena de não conhecimento. 9. Há 3 meses, em 15/6/2021, a agravante teve inequívoco conhecimento da renúncia do seu advogado, porém, não tomou qualquer providência quanto ao andamento destes autos, cujo objeto, inclusive, pode ter sido prejudicado pelo acordo homologado no processo no 0736647-69.2019.8.07.0016. 10. Repito: não cumprido este despacho no prazo marcado, o recurso não será conhecido e os autos serão arquivados. 11. Oportunamente, retornem-me os autos. 12. Intime-se. Publique-se. Brasília, DF, 14 de setembro de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO